Tribunal: TJPA
Processo: 0008818-26.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008818-26.2018.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CELIO DE JESUS BARBOSA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA E DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, ao pronunciar o acusado CÉLIO DE JESUS BARBOSA MATOS pela prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do CPB
), afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, § 2º, IV, do CPB
) e revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O Ministério Público requereu o restabelecimento da qualificadora e a decretação da prisão preventiva, com base na existência de indícios mínimos e na periculosidade do agente, evidenciada pela fuga prolongada e suposta ameaça a testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios mínimos que justifiquem o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para que sua análise seja submetida ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo indícios mínimos da qualificadora, sua exclusão na decisão de pronúncia configura indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a vítima foi surpreendida por golpe de faca na região abdominal, em via pública, após breve discussão, o que pode configurar recurso que dificultou a defesa.

A fuga do acusado por mais de três anos e a existência de indícios de ameaça a testemunha revelam risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, fundamentos idôneos para a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, sendo necessária a custódia cautelar para resguardar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo indícios mínimos da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, compete ao Tribunal do Júri apreciá-la, sendo indevida sua exclusão sumária na decisão de pronúncia.

A fuga prolongada do acusado e a existência de elementos que indiquem ameaça a testemunha justifica a decretação da prisão preventiva, por demonstrarem risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, caput e § 2º, IV; CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC 190570/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, ao pronunciar o acusado CÉLIO DE JESUS BARBOSA MATOS pela suposta prática do crime de homicídio simples, tipificado no caput do, revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e excluiu a qualificadora
artigo 121 do Código Penal Brasileiro
do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no
inciso IV do § 2º do mesmo artigo
.

A denúncia (ID.30209827, págs.1-6) narra que o acusado CÉLIO teria desferido golpe de faca na região abdominal da vítima M.P.S., vulgo “ÍNDIO”, impossibilitando qualquer chance de defesa. O crime teria ocorrido em via pública, após breve discussão entre os envolvidos, sendo que o acusado se evadiu do local e permaneceu foragido por período superior a três anos.

A sentença (ID.30209884) pronunciou o acusado CÉLIO pela prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do CPB
), afastando a qualificadora por ausência de indícios. Revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do
art.

319 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Determinou-se o prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado com a sentença de pronúncia que (ID.30209886) afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e revogou a prisão preventiva do acusado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito. Requereu o restabelecimento da qualificadora e a decretação da custódia cautelar, por entender presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPPB
.

Em contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito (ID. 30209896), a Defensoria Pública sustentou a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e a improcedência da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CPB
. Alegou que a decisão de pronúncia deveria ser mantida, por não haver elementos concretos que demonstrassem surpresa ou impossibilidade de defesa da vítima, tampouco risco processual atual que justificasse o encarceramento cautelar.

O juízo de origem, em sede de retratação (ID.30209898), manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as cautelas de praxe.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.30899721) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, manifestou pelo PROVIMENTO do recurso, com a decretação da prisão preventiva do recorrido e o restabelecimento da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado. Passo, portanto, à análise do mérito recursal, que se limita ao restabelecimento da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, e à decretação da prisão preventiva do acusado CÉLIO DE JESUS BARBOSA MATOS.

II – MÉRITO

O recurso ataca decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, ao pronunciar o réu CÉLIO pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do CPB
), afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Consta da denúncia que, o recorrido teria desferido golpe de faca na região abdominal da vítima, M.P.S, em via pública, após breve discussão, sem chance de defesa. Em seguida, teria se evadido do local, permanecendo foragido por mais de três anos, sendo capturado apenas por ocasião de abordagem fortuita da polícia.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença de pronúncia, entendeu não haver indícios suficientes para manutenção da qualificadora, nem fundamentos atuais para a segregação cautelar, optando por medidas menos gravosas.

No entanto, o conjunto fático-probatório colhido até o momento revela indícios mínimos de que a vítima foi surpreendida com golpe fatal após breve discussão, o que, em tese, poderia caracterizar o emprego de recurso que dificultou sua defesa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos da qualificadora, sua apreciação deve ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Assim, a exclusão sumária da referida qualificadora configura usurpação da competência constitucional do Júri popular.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2.
A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, malgrado a conclusão do Tribunal local, no sentido de que a ausência de testemunhas oculares e de dados acerca da cronologia dos golpes inviabilizaria a definição de que a ré perpetrou um ataque inopinado (e-STJ fl. 101), a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo no conjunto de fatos de provas. 4. Com efeito, consoante assentado no acórdão recorrido, o laudo de necropsia atesta que o ofendido foi atingido por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo e diversos ferimentos perfurocortantes, havendo ainda indícios de que alguns o tenham atingido pelas costas (e-STJ fl. 100), contexto que impede o afastamento da qualificadora, na pronúncia, devendo a questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete reconhecer a sua incidência ou não no caso concreto. Precedentes. 5. Na espécie, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (
grifos

nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).”

Quanto à prisão preventiva, entendo igualmente estarem presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O acusado permaneceu foragido por mais de três anos após o crime e há indicativos de que teria ameaçado testemunha ocular dos fatos, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal. O
modus operandi
do delito, a fuga prolongada e a intimidação de testemunha reforçam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, não se mostrando suficientes as medidas cautelares aplicadas.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a fuga prolongada e o descumprimento de obrigações processuais anteriores são circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar, não sendo admissível sua substituição por medidas mais brandas, quando ineficazes.

Nesse sentido, colhe-se do julgado da Sexta Turma do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que
"a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal
. Precedentes." (STJ - AgRg no HC n. 777.601/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023). 2. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que
a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à aplicação da lei penal, haja vista que sequer o mandado de prisão temporária expedido em 2008 foi cumprido em virtude da fuga do Réu
, aliás, "o feito está suspenso desde 2009 em razão da evasão do acusado". 3. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
. 4. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 190570 BA 2023/0427168-2, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).”

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, a fim de restabelecer a qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, na decisão de pronúncia, e decretar a prisão preventiva de CÉLIO DE JESUS BARBOSA MATOS, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026